Tribunal: TJES
Processo: 0000618-50.2019.8.08.0043
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-09-05

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO. DOCUMENTO UNILATERAL. AVALIAÇÃO TÉCNICA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NA RESOLUÇÃO N. 414/2010. COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITO DESCONSTITUÍDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Sendo negada pelo responsável da unidade consumidora qualquer violação do medidor de energia elétrica, e considerando relatório de avaliação técnica do medidor realizada unilateralmente pela concessionária, conclui-se que, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, não é possível a caracterização, per si, da irregularidade em discussão, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 2. In casu, a suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, sem conferir oportunidade para que o titular responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado ou mesmo acompanhar a produção de eventual relatório de avaliação técnica; circunstância que macula o procedimento adotado, diante da inobservância da Resolução da ANEEL n. 414/2010, em especial nos §§6º e 7º de seu art. 129, o que, por óbvio, tornam inexigíveis os valores cobrados. 3. Sendo insubsistente o ato praticado pela concessionária de energia elétrica quando da lavratura do TOI, não há como a invocar a tese de exercício regular de direito para fins de rechaçar a condenação, sendo de rigor a manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, nodatamente quando demonstrada a ocorrência de indevido corte do fornecimento de energia elétrica. 4. No que toca ao valor da indenização, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixada pelo Juízo a quo se compatibiliza com o montante que vem sendo concedido pelo TJES em casos semelhantes. 5. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000618-50.2019.8.08.0043

APELAÇÃO CÍVEL (198)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALBERTO JOAO PLASTER

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE APURADA UNILATERALMENTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL. COBRANÇA INDEVIDA. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que declarou a inexistência de débito no valor de R$ 8.622,11, condenando a empresa ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, em ação movida por Alberto João Plaster. A apelante sustentou que o procedimento administrativo para apuração de fraude estava em conformidade com as normas da ANEEL e que, em caso de manutenção da condenação, o valor dos danos morais deveria ser reduzido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apuração de fraude no medidor de energia elétrica realizada unilateralmente pela concessionária, sem a presença do consumidor, é suficiente para justificar a cobrança de valores a título de refaturamento; e (ii) estabelecer se a condenação por danos morais e o valor fixado estão em conformidade com o dano causado ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apuração unilateral da irregularidade no consumo de energia elétrica por meio do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) não é suficiente para comprovar fraude no medidor, exigindo-se a realização de perícia técnica, conforme a Resolução ANEEL nº 414/2010.

A concessionária não observou o procedimento regulamentar, ao não permitir que o consumidor acompanhasse a avaliação técnica do medidor, violando os §§ 6º e 7º do art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010.

O corte do fornecimento de energia elétrica com base em apuração unilateral de irregularidade é ilegal, configurando dano moral in re ipsa, ou seja, o dano é presumido em razão da ilicitude do ato.

O valor fixado a título de danos morais, R$ 3.000,00, é proporcional ao dano e está em consonância com precedentes do TJES em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apuração unilateral de irregularidade no medidor de energia elétrica por meio do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) não tem força probatória suficiente para justificar cobrança de valores ou suspensão do fornecimento de energia.

O corte indevido de energia elétrica, quando não comprovada fraude por perícia técnica, gera dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, §§ 1º, 6º e 7º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1310260/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 21/09/2017; TJES, AC 0029472-73.2018.8.08.0048, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 13/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
com vistas à reforma da sentença (fls. 175/183) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Leopoldina, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão formulada por
ALBERTO JOÃO PLASTER
na ação em epígrafe, para
“DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO de R$ 8.622,11 (alto mu, seiscentos e vinte e dois reais e onze centavos), bem como CONDENAR a REQUERIDA ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. [...]”
.

Em suas razões recursais (fls. 185/195v), a apelante defende que sua atuação estaria em consonância com a norma da ANEEL, inexistindo irregularidade no processo administrativo em xeque. No mais, defende que a ausência de ato ilícito de sua parte a justificar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, decerto que, caso seja essa mantida, o valor fixado pelo magistrado de origem deve ser minorado.

Contrarrazões (fls. 202/209), pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

A celeuma processual está centrada na regularidade do procedimento adotado pela apelante para constatação de irregularidade no registro do consumo de energia elétrica, referente ao TOI n°. 3416678 (fl. 145).

De saída, tem-se por imperioso analisa
r a
Resolução ANEEL nº. 414/2010, que estabelece o regramento a ser adotado pela pessoa jurídica na hipótese de indício de irregularidade no medidor de energia.

Para afastar a unilateralidade da concessionária na apuração de eventual irregularidade, fica esta obrigada a realizar perícia técnica, caso assim entenda recomendável ou em caso de requisição realizada pelo consumidor:

Art. 129. N
a ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
.

§1º. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos.

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal
.

Nesta perspectiva, sendo negada pelo responsável da unidade consumidora qualquer violação do medidor de energia elétrica, e considerando relatório de avaliação técnica do medidor realizada unilateralmente pela concessionária, conclui-se que, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, não é possível a caracterização,
per si,
da irregularidade em discussão, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

Sobre a matéria, colaciono a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça:

[
...] 1 – Extrai-se dos documentos juntados aos autos que cuida-se de estabelecimento comercial familiar, de forma que se verifica o perigo da demora inverso, eis que o agravado teria as suas atividades comerciais paralisadas, durante a instrução processual, quando pendente a apuração da alegação de fraude no consumo de energia, a qual foi verificada unilateralmente pela recorrente. 2 –
A jurisprudência pátria encontra-se consolidada no sentido de que o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude. Não possuindo força suficiente à suspensão do serviço
. 3 –
Nesse sentido: É ilegal o corte do serviço de fornecimento de energia elétrica se o suposto débito decorre de apuração unilateral de fraude no medidor de consumo. (STJ, REsp 1310260/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 28/09/2017)
. 4 – Não tendo sido realizada a perícia técnica, a fim de comprovar eventual fraude, não há que se interromper o fornecimento de energia elétrica. [...] (TJES, Agravo de Instrumento n.º 052199000051, Relator: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, J 12/08/2019, DJ 23/08/2019).

[...] 1. - A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (STJ, REsp 1629505/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13-12-2016, DJe 19-12-2016). 2. -
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento
[...] (TJES, Apelação n.º 038170027320, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 07/05/2019, DJ 17/05/2019).

No caso em apreço, ao
analisar o comunicado de substituição do medidor constante à fl. 141v, verifiquei que o dispositivo foi retirado e encaminhado para o laboratório da apelante, a fim de que fosse realizada análise técnica.

Sucede que o relatório de avaliação técnica do medidor colacionado à fl. 142, produzido pela recorrente, o qual indicou que o medidor se encontrava sem um dos lacres do aferidos e com outro violado por intervenção de terceiros, revela que a dita análise foi realizada em 16.01.2019, sem a presença do consumidor apelado.

Desse modo, resta claro que que não foi observado o procedimento previsto na Resolução da ANEEL n. 414/2010, em especial nos §§6º e 7º de seu art. 129, que assim estabelecem:

§6º. A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§7º.

Na hipótese do §6º, a distribuidora
deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica
, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

Ora, a suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária apelante, sem conferir oportunidade para que o titular responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado ou mesmo acompanhar a produção de eventual relatório de avaliação técnica.

Assim sendo, friso, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança de valores devidos a título de refaturamento, considero não ter sido suficientemente comprovada pela recorrente a alegada irregularidade no medidor de energia elétrica, o que, por óbvio, tornam inexigíveis os valores por ela cobrados.

Lado outro, quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais, a respeito da qual também há insurgência no recurso, consigno que, sendo insubsistente o ato praticado pela concessionária quando da lavratura do TOI, não há como
a invocar a tese de exercício regular de direito para fins de rechaçar a condenação sob exame.

Ademais, saliento que, no caso em testilha, como ressaltado na sentença recorrida, houve o indevido corte do fornecimento de energia, circunstância que não deixa dúvidas quanto à configuração de dano moral indenizável na espécie.

Nessa toada, trago à baila a remansosa jurisprudência desta Corte de Justiça:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – MÉRITO –
ENERGIA ELÉTRICA – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) - APURAÇÃO UNILATERAL – ILEGALIDADE - CORTE DE FORNECIMENTO - DANO MORAL – IN RE IPSA
– RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessionária de serviço público de energia elétrica deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo de energia elétrica a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral, mormente quando não corroborada a prova em Juízo. 2
. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, em regra, enseja dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a produção de prova do abalo moral experimentado.
(TJES. AC 0029472-73.2018.8.08.0048. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA. DATA 13/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NÃO OBSERVADOS – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor. 2. De acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica por órgão competente. Precedentes.
3. A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. Entendimento do c. STJ e deste e. TJES.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. AC 5003543-25.2022.8.08.0011. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. DATA 26/07/2023)

No que toca ao valor da indenização, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixada pelo Juízo
a quo
se compatibiliza com o montante que vem sendo concedido pelo TJES em casos semelhantes, a saber:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS –
ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL TAMPOUCO DE PARTICIPAÇÃO DA CONSUMIDORA EM DESATENÇÃO AO ARTIGO 129 DA RESOLUÇÃO 414/ 2010 ANEEL
– COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO QUE SE MOSTRA INDEVIDA – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO – DANOS MORAIS – ARBITRAMENTO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVA CONHECIDO E PROVIDO. 1. A concessionária apelante/apelada desenvolve atividade consubstanciada no fornecimento de serviço público de energia elétrica e nesses termos se enquadra no conceito legal de prestadora de serviço, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e, de outro lado, pelo critério finalista mitigado, a apelada/apelante se enquadra no conceito de consumidora constante no art. 2º, do CDC, por ser destinatária final do serviço ofertado. 2. Acerca das constatações de irregularidades em medidores, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL dispõe que a concessionária deve adotar as providências constantes do artigo 129 que, entre outros, prevê acerca da solicitação de perícia técnica para apuração de fraude no medidor, cabendo à distribuidora de energia elétrica efetuar a comunicação à consumidora para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado. 3. Assim, muito embora seja legítimo que a concessionária de serviço público efetue a cobrança dos créditos que porventura deixou de auferir em razão de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido da consumidora se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação da usuária, que a avaria existente no referido aparelho foi causada por ela, não sendo suficiente a mera lavratura do denominado Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). Precedentes deste ETJES. 4. Em relação ao fornecimento de energia, o colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento pela ilegitimidade da suspensão quando decorrente de débito e este for originado de suposta fraude ou irregularidade no medidor de energia, apurada unilateralmente pela concessionária. 6. E, em conformidade com precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se “in re ipsa”, em decorrência da ilicitude do ato praticado. 7. Com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o Colendo STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais, o qual é constituído de 2 (duas) fases: Na primeira, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema. Na segunda, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.
8. Ao se cotejar a lesividade da conduta e a gravidade do dano, bem como a jurisprudência dominante em casos análogos, deve-se fixar a indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais)
. 9. Recurso de apelação conhecido e improvido e recurso de apelação adesiva conhecido e provido. (TJES, AC. 0005723-40.2020.8.08.0021, Rel. Desª Marianne Judice de Mattos, Primeira Câmara Cível, 27.04.2023)

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. O
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI É DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar irregularidade do medidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprová-la. 2) É pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a negativação indevida do nome do consumidor gera dano moral in re ipsa, ou seja, dispensa-se a comprovação de efetivo dano.
3) Sopesando as particularidades do caso concreto, que não revelam o acontecimento de eventos extraordinários, deve ser mantida a indenização por danos morais em R$3.000,00 (três mil reais).
4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AC. 0000710-47.2019.8.08.0069, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, 02.02.2024)

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço

do recurso de apelação

interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter inalterada a sentença objurgada que declarou a inexistência de débito a ser adimplido pelo consumidor e condenou a requerida/apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Via de consequência, a teor do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 1% (um por cento),
de modo que passarão a totalizar 16% do valor da condenação.

É como voto.

Vitória, 09 de agosto de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/08/2024 às 16:49:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52504909082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.